Tribunal: TJES
Processo: 5010961-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010961-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: M C CASSIA - VISTORIA VEICULAR EIRELI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010961-73.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
M C CASSIA - VISTORIA VEICULAR EIRELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO CONSEGUIR REALIZAR A LEITURA. MEDIDOR EMBAÇADO. MANTIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA E ORDEM DE NOVA EMISSÃO. CONSUMIDORA QUE TEVE AS FATURAS PROTESTADAS EM SEU NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por M C CASSIA - VISTORIA VEICULAR EIRELI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, alega a parte autora que trata-se de pessoa jurídica, sendo a titular do contrato de energia referente a instalação nº 160751031.

Afirma que as faturas dos meses de 01/2021 a 04/2021 apresentaram consumo de energia pela média de consumo, nos valores de R$213,96, R$503,21, R$255,26 e R$404,44, com os quais discorda por sustentar que tais valores estão muito acima da sua média real de consumo.

Alega que ao questionar o leiturista, o mesmo teria afirmado a impossibilidade de leitura devido a caixa do medidor está embaçada. Ademais, informa ter reclamado o aumento de consumo e requerido a revisão das faturas administrativamente. Todavia, a sua solicitação foi rejeitada por se tratar de cobrança de consumo acumulado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para declarar a inexigibilidade dos valores de R$ 213,96, R$ 503,21, R$ 255,26 e R$ 404,44, e determinar expedição de outras em seu lugar, nas condições e sob as consequências referidas na motivação da sentença, bem como condenando ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3439551, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado para julgar causa com pessoa jurídica no polo ativo, bem como a incompetência do JEC em razão da necessidade de perícia técnica, e no mérito, alega excludente de responsabilidade do fornecedor, posto que comunicou a unidade consumidora que a leitura estava obstada, e devido a isso, procedeu o cálculo da média de consumo.

Assim, alega a inexistência de falha na sua prestação de serviço e inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alega a incompetência do Juizado para julgar causa com pessoa jurídica no polo ativo, no entanto, tal preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que o recorrido tem porte de ME, estando, portanto, de acordo com o art. 8º, §1º, inciso II da Lei 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, tendo em vista que não guarda conexão a justificativa da recorrente para o valor atípico das faturas de fevereiro e abril ser a compensação do que não foi faturado, respectivamente, em janeiro e março, em virtude do medidor está embaçado, posto que é incoerente afirmar que com a fatura de fevereiro conseguiu apurar o que foi faturado a menos em janeiro, e a de março novamente não ter conseguido faturar corretamente.

Ademais, como bem salientado pelo juízo de piso, o débito referente às faturas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, devem ser desconstituídas, e serem recalculadas de acordo com a média dos meses posteriores, tendo em vista, a alegação do recorrente que nos meses anteriores aos supracitados, o faturamento se fazia por estimativa, então, para que a média seja apurado do real valor utilizado pela unidade consumidora da recorrida, faz-se necessário o faturamento das faturas posteriores.

Assim, diante da falha na prestação de serviço da recorrente em realizar faturamento em valores elevados e ter protestado o nome da recorrida em razão destes débitos, restam configurados os danos morais.
Quanto ao valor

arbitrado, constato que o
quantum
de R$6.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)